Tribunal: TJDFT
Processo: 0711733-34.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. NULIDADE. SIMULAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRANSCURSO DO TEMPO. NÃO CONVALIDAÇÃO. CLÁUSULA ESTIPULANDO O VALOR DO AJUSTE. VERACIDADE CONTROVERTIDA. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DESCENDENTE SUPOSTA COMPRADORA. ART. 373, II, DO CPC. INSERÇÃO DO BEM NO INVENTÁRIO DO GENITOR FALECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A simulação de negócio jurídico é causa de nulidade (art. 167 do CC), razão por que não se convalesce com o decurso do tempo (artigo 169 do Código Civil).
2. É nulo o negócio jurídico simulado, considerando-se como tal aquele que contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira (inteligência dos artigos 166, IV e 167, § 1o, II, do CC). Caso em que, à míngua de comprovação do pagamento do imóvel ao ascendente pela descendente, ônus que a esta competia, conclui-se pela nulidade do contrato de compra e venda onerosa de imóvel, por constar cláusula não verdadeira, pelo que devem as partes retornar ao estado em que se encontravam antes da celebração da avença, devendo o imóvel ser incluído no inventário, em virtude do falecimento do genitor, supostamente vendedor do bem.
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados.